Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703734-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: ASSOCIACAO DE SECRETARIOS PARLAMENTARES , SERVIDORES REQUISITADOS E COMISSIONADOS DO CONGRESSO NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CLARO S.A contra decisão (ID 178677768 e 182072448) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em face de ASSOCIACAO DE SECRETARIOS PARLAMENTARES, SERVIDORES REQUISITADOS E COMISSIONADOS DO CONGRESSO NACIONAL, indeferiu o pedido de renovação da intimação da diretoria executiva por meio de oficial de justiça. Alega a agravante, em síntese, que propôs na origem cumprimento de sentença em face da agravada, e que até o momento não logrou êxito na satisfação integral do débito, tendo postulado a intimação da diretoria “a fim de que os respectivos responsáveis esclarecessem a atual localização, atividade e situação patrimonial da Agravada, tendo o referido pleito sido devidamente acolhido”. Destaca, contudo, que “mesmo devidamente intimados, os diretores deixaram de apresentar qualquer justificativa nos autos. Por óbvio, sem qual meio coercitivo fixado para a inércia injustificada, não haveria razões para que os representantes da Agravada comparecessem aos autos”, reputando o insucesso da medida ao fato de que “o juízo a quo não determinou a aplicação de qualquer sanção negativa para a conduta atentatória à dignidade da justiça, conforme inteligência do art. 774, IV e V, parágrafo único, do CPC”. Alega que "o juízo a quo indeferiu [a reiteração do] pedido (id. 178677768), aduzindo que (i) a Agravante insiste em pedir diligência que nada contribuirá para a satisfação do crédito, (ii) não há certeza que os diretores contribuirão de forma eficaz para o deslinde da execução, (iii) já foi realizada pesquisa SNIPER e nada foi encontrado, (iv) é dever do exequente buscar por conta própria informações relevantes sobre a pessoa jurídica". Defende que a reiteração da intimação da diretoria por Oficial de Justiça, alertados das respectivas penalidades, constitui “meio coercitivo válido, visando a obtenção de informações financeiras e patrimoniais da Agravada, haja vista que, por se tratar de associação sem fins lucrativos e, portanto, se distanciar do modelo empresarial tradicional, somente os diretores é quem poderiam fornecer esclarecimentos adequados e relevantes para a continuidade da execução”. Requer a concessão a tutela de urgência para que “seja expedida ordem de intimação aos integrantes da diretoria da Agravada para que esclareçam a existência de patrimônio da pessoa jurídica (art. 139, IV, art. 772, III, art. 773 e art. 774, V, V e parágrafo único, todos do CPC)”, o que pretende ver confirmado no mérito É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 55480626), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com efeito, a decisão agravada, a despeito de ter indeferido o pedido de renovação da intimação da diretoria executiva por meio de oficial de justiça, pontuou que a desconsideração da personalidade jurídica fora indeferida por decisão já preclusa (ID origem 164088579), bem assim faz a menção de que medida idêntica já fora acolhida por aquele Juízo (ID origem 165508390), revelando-se inócua (ID origem 177684159), de modo que o pleito recursal aproxima-se da reiteração, por outro meio, de pleito já levado a cabo sem sucesso anteriormente. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Tampouco impressiona a preocupação alusiva à prescrição intercorrente, visto que, ainda que deferida a medida no mérito, esta não seria suficiente a interromper o prazo prescricional na forma do art. 921, § 4-A, do CPC, porquanto não se trata a medida reivindicada de formalidade de constrição patrimonial, sendo certo, ademais, que o trâmite processual em recursos desta espécie perante esta Corte é de regra bastante célere, o que afasta, de toda sorte, o risco alegado. Dessa forma, não demonstrados elementos que denotem perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator